Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-46.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À MORADIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL PÚBLICO ALIENADO A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REALOCAÇÃO IMEDIATA. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS HABITACIONAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por particular contra sentença a qual julgou improcedente pedido de realocação em unidade habitacional regular ou concessão de auxílio-aluguel, em razão de ordem de desocupação de imóvel ocupado irregularmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examinar se a condição de vulnerabilidade social e o cadastro ativo perante a CODHAB asseguram, por si sós, direito subjetivo à imediata inclusão da apelante em programa habitacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ocupação irregular de imóvel público regularmente alienado a terceiro não gera direito à permanência nem à realocação automática em outra unidade habitacional. 4. O direito à moradia, embora fundamental, deve ser efetivado de acordo com os critérios fixados nas políticas públicas, observando-se a ordem de classificação no cadastro da CODHAB, sob pena de quebra da isonomia e preterição de outros candidatos.
5. O auxílio-aluguel constitui benefício assistencial excepcional, previsto na Lei Distrital no 5.165/2013, Decreto no 35.191/2014 e Portaria no 39/2014/SEDES, cuja concessão depende de avaliação administrativa dos requisitos legais pela Secretaria competente, não cabendo ao Judiciário substituir-se ao Executivo. 6. Neste sentido, “A intervenção do Poder Judiciário deve ser realizada com especial cautela. Deve haver prova da ilegalidade ou abuso da atuação da Codhab. As consequências práticas de uma decisão judicial que contempla um indivíduo afetarão a vida de outros, que igualmente estão inseridos nas listas de classificação e que, às vezes, estão em melhor posição do que aquele que procura o Poder Judiciário. Toda a lista é alterada. No caso, não há qualquer prova de que a posição ocupada pelo autor está equivocada ou que a Codhab descumpriu as regras do programa. Mesmo, na lista de vulnerabilidade, há outros candidatos mais bem classificados que o apelante, ou seja, que estão em situação de maior vulnerabilidade.” (0709964-13.2024.8.07.0018, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 22/05/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação improvida. Mantida a sentença de improcedência.
Tese de julgamento: “1. O direito à moradia deve ser efetivado segundo critérios objetivos previstos nas políticas públicas habitacionais, não havendo direito subjetivo à realocação imediata fora da ordem de classificação.”
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 6o; LODF, art. 3o, VI; Lei Distrital no 5.165/2013, arts. 3o e 18; Decreto no 35.191/2014; Portaria no 39/2014/SEDES; CPC, art. 85, §§8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0709964-13.2024.8.07.0018, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 22/05/2025; TJDFT, 0707081-35.2020.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe 15/06/2022; TJDFT, 0737084-13.2019.8.07.0016, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, DJe 15/10/2020.